Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739835-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Aloisio Mayworm Pereira Agravados: Carlos Matos &amp; Cia Ltda – EPP Construtora Acontece Ltda Alex Bartos Matos Carlos Matos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aloisio Mayworm Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730991-11.2021.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Indefiro o pedido do exequente, relativo ao ID 107486521, na medida em que não demonstrado que o desmembramento tenha se dado em fraude à execução. Indefiro, também, o arresto das cotas societárias do sócio Alex Bartos Martos, já que não comprovado que os arrestos já deferidos anteriormente sejam insuficientes para a quitação da dívida. Pela mesma razão, indefiro o pedido de penhora "on-line" de valores. Por fim, cumpra-se a decisão Id 105074462, citando-se os sócios. Intime-se.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 31397360), em síntese, que houve a determinação de penhora dos bens imóveis referidos nas matrículas no 6.942 e no 92.459, ambas provenientes do Cartório do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás-GO. Acrescenta que após a expedição da guia de recolhimento dos emolumentos para a averbação da penhora o titular da referida serventia informou que não seria possível o cumprimento da ordem judicial, pois teria havido o desmembramento da matrícula no 6.942 em outras 6 (seis): números 93.250 a 93.255. Argumenta que a certidão de ônus referente ao aludido bem imóvel, expedida aos 26 de agosto de 2021, não informou o aludido desmembramento, que teria ocorrido 21 (vinte e um) dias antes. Também afirma que aos 6 de outubro de 2021 o Cartório aludido expediu a guia de recolhimento do valor referente aos emolumentos como se o bem não tivesse sido desmembrado. Conclui, assim, que houve desmembramento ilícito com a finalidade de venda dos bens imóveis, de modo a desvirtuar a pretérita ordem de penhora, situação que revela a ocorrência de fraude à execução. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para seja determinada a extensão dos efeitos da penhora para os bens imóveis resultantes do desmembramento da matrícula originária (no 93.250 a 93.255), com a expedição de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás para que anote a existência de processo de execução nas respectivas matrículas. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória e reconhecida a fraude à execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31397368 e Id. 31397369). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de extensão dos efeitos da penhora para alcançar os imóveis cujas matrículas resultaram de desmembramento. A denominada fraude contra credores consiste em espécie de defeito da declaração de vontade, questão que deve ser objeto de deliberação por meio do ajuizamento de ação pauliana, nos termos dos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil. Caso a transmissão do bem ocorra após a citação no processo de execução ocorre a fraude à execução, cujo efeito é a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo-se que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, nos moldes dos artigos 790 e 792, ambos do CPC. Aliás, a mesma fórmula é aplicável no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum. O registro da penhora do bem vendido ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são os requisitos exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, de acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em deslinde foi expedida a ordem de penhora de determinado imóvel, pelo Juízo singular, objeto da matrícula no 6.942 do Cartório do no Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás. Ao tentar promover a averbação da penhora o titular da serventia aludida (Id. 31397366) declarou a impossibilidade da prática do ato ao fundamento de que a referida matrícula teria sido desmembrada em 6 (seis) outras (números 93.250 a 93.255). Convém ressaltar que os bens imóveis oriundos do desmembramento consistem em unidades habitacionais que foram vendidas a terceiros, por meio do “programa habitacional casa verde e amarela”, com financiamento da Caixa Econômica Federal, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 31397367). Ademais, as vendas foram celebradas antes da averbação da penhora na matrícula originária. Aliás, a averbação sequer chegou a ser promovida, em razão da já mencionada recusa. A situação descrita afasta, ao menos no presente momento, a ocorrência de fraude à execução. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser reputadas verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator